Tribunal: TJSP
Processo: 2044250-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa – Impugnação aos cálculos apresentados pelos credores - Cálculo do exequente que se baseia no valor da causa que entende correto, superior ao atribuído pela autora – Impossibilidade – O valor da causa já foi estabelecido na fase de conhecimento e não houve recurso para tratar da

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa – Impugnação aos cálculos apresentados pelos credores - Cálculo do exequente que se baseia no valor da causa que entende correto, superior ao atribuído pela autora – Impossibilidade – O valor da causa já foi estabelecido na fase de conhecimento e não houve recurso para tratar da matéria em momento oportuno – Correção dos cálculos que deverá ser realizada pelos exequentes, com juntada de nova planilha - Pedido de remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de planilha de débito – Desnecessidade – Cálculo aritmético simples - Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.